Tribunal: TJPA
Processo: 0813073-73.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813073-73.2022.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO ARMANDO DA SILVA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ-PÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE JUSTA CAUSA. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A prisão preventiva do paciente se encontra alicerçada em fundamentos concretos dos autos (materialidade do crime e indícios suficientes da autoria), e à luz dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, estando, portanto, demonstrada a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, sobretudo diante do descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida;

2. Atributos pessoais como primariedade, bons antecedentes, ocupação laboral lícita e residência fixa, ainda que comprovados, não têm o condão de garantir, por si sós, a revogação da prisão preventiva;

3. Ordem conhecida em parte e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Gonçalves Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado Dr.
ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI
, em favor do nacional
FRANCISCO ARMANDO DA SILVA BARBOSA
, em face do ato ilegal atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, na Id. 11013820, em síntese, que:

“O PACIENTE, foi preso e autuado em flagrante delito no dia 04 de setembro de 2022, por volta das 03h00mim.

A prisão do PACIENTE, se deu devido ao descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência, imposta em junho de 2022, nos autos do processo 0800874-05.2022.814.0037.

Foi realizada audiência de custodia no dia seguinte a sua prisão (05/09/2022), momento em que, a autoridade coatora, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob o argumento GENÉRICO, de que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme decisão anexo.

A vítima (MARIA CLELIA MONTEIRO RIBEIRO), informou em seu depoimento perante a autoridade policial, que reatou o relacionamento com o PACIENTE, após a vigência das medidas protetivas, OU SEJA INDUZINDO O PACIENTE A ERRO, conforme termo de declaração da vítima anexo.

O PACIENTE é pessoa humilde, honesta e trabalhadora, não ofertando qualquer risco nem para a sociedade, nem para a família que um dia constituiu.

Jamais suportaria o peso de ter contra si, o ódio da sua companheira, o que certamente ocorreria se tivesse qualquer atitude agressiva em relação a esta, razão pela qual, a medida da prisão preventiva não se faz necessária como veremos a seguir.” <sic>

Por conseguinte, sustenta a falta de fundamentação válida que justifique a medida excepcional imposta ao paciente, somando-se ao fato de ser ele possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer aguardar o desfecho da ação em liberdade.

Por fim, requer,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, requer:

a) a concessão de LIMINAR para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos de ação penal nº 0801402-39.2022.814.0037, que tramita perante a Vara Única na Comarca de Oriximiná-pá, e determinar a soltura do paciente FRANCISCO ARMANDO DA SILVA BARBOSA, até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional.

b) Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.” <sic>

O feito foi protocolado no Plantão Judicial Criminal, tendo a magistrada plantonista, e. Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS entendido não ser caso para análise no plantão e determinou que fossem prestadas as informações e, após, encaminhados ao relator originário, Id. 11020418.

Cumprida a determinação pela autoridade impetrada, Id. 11070244.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 8859839, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 11137486.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): A presente impetração visa a restituição do
status libertatis
do paciente, por suposto constrangimento ilegal pela decretação da prisão preventiva. Porém, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

Da ausência de justa causa para a segregação cautelar

Analisando-se os autos, observa-se que, ao contrário do alegado, a decisão constritiva da liberdade do paciente se encontra suficientemente motivada, pois exarada em consonância com os ditames dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, além de que as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva e, sobretudo, para proteger a integridade física e psíquica da vítima, haja vista o descumprimento das medidas protetivas de urgência antes deferida.

Veja-se os fundamentos lançados pela autoridade coatora ao decretar a prisão preventiva do paciente,
Id. 10554801, naquilo que interessa,
verbis:

“(...).

Trata-se de notícia de descumprimento de medida protetiva decretada em favor da vítima, o que denota parcialmente para este Juízo uma conduta de desprezo pela lei e pela autoridade das decisões judiciais.

Assim, neste primeiro momento, não vislumbro garantias a proteção da vítima com a liberdade do flagranteado, devendo este Juízo vigiar para que a espiral de conflito não aumente e ocorra maiores danos. Desde modo, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme requerido pela autoridade policial, pois a materialidade delitiva afigura-se presente, há indícios de autoria e estão provadas o risco a garantida da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, razão que DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de FRANCISCO ARMANDO DA SILVA BARBOSA. AUTORIZO a imediata transferência do(a) autuado(a) para o estabelecimento penal adequado, ficando a encargo da SEAP/SUSIPE a definição conforme artigo 14, do Provimento 0004/2021 – CJCI, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem) reais diários ao responsável pela transferência de presos. SERVE COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, devendo ser cadastrado no BNMP - CNJ.
” <sic>

Pois bem, tendo em vista que o paciente descumpriu as medidas protetivas, entendo que deva ser mantida a prisão preventiva, isso porque em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo risco à vida e à integridade física da vítima,
data venia
, a segregação cautelar é admitida para a garantia da ordem pública, mesmo que o delito seja punido com detenção, e,
in casu
, o requerido colocou em risco a segurança da ofendida, o que autoriza a medida cautelar para a garantia da ordem pública.

Além disso, o comportamento do ofensor indica que não possui condições de conviver socialmente, eis que não demonstrou interesse de cumprir as medidas.

Ainda, das informações, Id. 11070244, destaca-se o seguinte,
verbis
:

“
O paciente foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e no art. 129, §9º, do Código Penal, dos quais foi vítima MARIA CLÉLIA MONTEIRO RIBEIRO.

O auto de prisão em flagrante narra, em síntese, que FRANCISCO ARMANDO DA SILVA BARBOSA, embriagado, adentrou na residência da ofendida, jogou nela a água que estava em um balde, agrediu-lhe com tapas em seu rosto e com palavras de baixo calão, por acreditar que ela estava com outra pessoa; e que a ofendida possuía em seu favor medidas protetivas da Lei nº 11.340/2006, determinadas pelo Juízo de Direito da Comarca de Oriximiná nos autos nº 0800874-05.2022.8.14.0037, com vigência pelo período de um ano, e devidamente estabilizadas mediante sentença.

O paciente foi preso em flagrante delito dia 04/09/2022, por volta de 03h30min.

A prisão foi comunicada com representação pela prisão preventiva, e o Ministério Público, na audiência de custódia, representou pela homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva. O Juízo então acatou o pedido e decretou a prisão preventiva do paciente FRANCISCO ARMANDO DA SILVA BARBOSA pela garantia da ordem pública e pela integridade física e psíquica da vítima. Na fundamentação da decisão, o Juízo registrou que a conduta do paciente demonstrou desprezo pela lei e pela autoridade das decisões judiciais, pois havia decisão com determinações proibitivas a ele, então descumpridas. Assim, restou evidenciada a periculosidade concreta do paciente, pois as medidas protetivas não foram suficientes para assegurar a integridade da vítima e, devendo o Juízo vigiar para que a espiral de conflito não aumentasse nem ocorressem maiores danos, a ordem pública e a proteção da vítima não seriam possíveis com a liberdade do flagranteado. Presentes, portanto, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.” <sic>

Assim, diferente do alegado pelo impetrante, a medida constritiva está alicerçada em fundamentos concretos dos autos (materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria), e à luz dos requisitos elencados no artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Das condições pessoais favoráveis do paciente

Outrossim, atributos pessoais como primariedade, bons antecedentes, ocupação laboral lícita e residência fixa, ainda que comprovados, não têm o condão de garantir, por si sós, a revogação da prisão preventiva.

Portanto, inexiste o constrangimento ilegal a ser reparado pela via mandamental.

Posto isso, acolho o parecer ministerial, conheço da ordem em parte e a denego.

É o voto.

Belém, 31/10/2022